Tribunal: TJMT
Processo: 1022613-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022613-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), CLAUDIO RAMOS - CPF: 019.638.081-26 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DO REEDUCANDO – PROCEDÊNCIA – AUTOS CONCLUSOS HÁ QUASE CINCO MESES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM ANALISE A MATÉRIA NO PRAZO DE 5 DIAS – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A inércia dos autos por quase cinco meses, sem nenhum impulsionamento, quando pendente a apreciação de pedidos do reeducando atinentes a benefícios da execução penal, afronta a garantia da duração razoável do processo e configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, justificando a fixação de prazo, pelo Tribunal, para que o juízo de origem analise a matéria com celeridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Cláudio Ramos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Em síntese, a impetrante relata que o paciente cumpre reprimenda de 20 anos e 8 meses de reclusão, atualmente em regime fechado;
afirma que,
em 16 de junho último, o reeducando apresentou impugnação do cálculo de pena
, e que
,
em 21 de julho, o Ministério Público se manifestou acerca dessa impug
nação
. Desde
então, os autos do processo executivo se encontram conclusos ao gabinete da
impetrada.

Alega, portanto, que está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo para deliberação acerca da questão.

Com tais considerações, requer seja determinado à impetrada que examine imediatamente a impugnação ao cálculo de pena (Id. n. 113043457).

Junta documentos (Ids. n. 113043459 a 113043468).

O pedido de liminar foi
deferido
, determinando-se ao juízo de origem que apreciasse a referida impugnação no prazo de 5 dias (Id. n. 113129996).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando ter rejeitado a impugnação (Id. n. 114112460).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça reputou
prejudicado
o
writ
(Id. n. 116514960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que não assiste razão à Procuradoria-Geral de Justiça quando sustenta que o vertente
habeas corpus
estaria prejudicado.

Em linhas gerais, o
parquet
afirma que, como o desiderato da impetrante era unicamente que a impugnação ao cálculo de pena fosse analisado, e o juízo de origem o fez, o
writ
teria perdido seu objeto.

Ocorre que a decisão somente foi proferida pela impetrada após o deferimento da liminar nesta ação constitucional, que determinou que ela assim o fizesse no prazo de 5 dias, ou seja, não houve a apreciação espontânea da matéria pela magistrada antes do
decisum
monocrático prolatado neste
habeas corpus
.

O que se impõe, portanto, é a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar, vazada nos seguintes termos:

“
Não ignoro que a aferição do excesso de prazo exige o exame cuidadoso das particularidades do caso concreto, sem perder de vista as dificuldades sistêmicas provocadas pela pandemia da Covid-19, dada a necessidade de adaptação do Poder Judiciário a essa nova realidade, sobretudo quando se trata de execução penal, em virtude do número gigantesco de pedidos de progressão antecipada e de prisão domiciliar, que aportaram a partir da edição da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Por outro lado, o que não se mostra razoável, na espécie, é a demora de quase 5 meses (contados a partir da conclusão dos autos ao gabinete do magistrado, após a manifestação ministerial) para uma providência relativamente simples (análise de uma impugnação a cálculo de pena). Tal morosidade afronta o princípio estampado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, e, indiretamente, provoca constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do reeducando, na medida em que possivelmente retarda a sua eventual progressão de regime, bem como a obtenção de outros benefícios inerentes à execução da pena.

A propósito, depreende-se do atestado de pena encartado nos autos que o preenchimento do requisito objetivo para a progressão do paciente ao regime semiaberto está previsto para 22 de julho de 2022 (Id. n. 113043467, p. 65), de modo que o hipotético acolhimento da impugnação apresentada pelo reeducando (e aqui não se está a discutir o mérito da questão) poderia implicar significativa antecipação desse marco temporal.

Ademais, não se verifica particular complexidade na questão submetida ao crivo do magistrado. Em linhas gerais, basta que Sua Excelência avalie, à luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, a possibilidade ou não de aplicação do índice de progressão dos crimes ‘comuns’ a uma condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

‘HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DO REEDUCANDO – PROCEDÊNCIA – REQUERIMENTOS CONCLUSOS HÁ QUASE CINCO MESES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A inércia dos autos por quase cinco meses, sem nenhum impulsionamento, quando pendente a apreciação de pedidos do reeducando atinentes a benefícios da execução penal, afronta a garantia da duração razoável do processo e configura constrangimento ilegal por excesso de prazo’
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1005337-38.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 19.5.2021; data da publicação: 25.5.2021).

‘HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – PROCESSO CONCLUSO AGUARDANDO DECISÃO – ELASTÉRIO CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a demora injustificada para a análise do pedido de progressão de regime, impõe-se a concessão da ordem para determinar a análise imediata do aludido pleito pelo magistrado competente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal’
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1009756-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2021; data da publicação: 10.8.2021).

Diante do exposto,
defiro

a liminar vindicada para determinar ao juízo de origem que aprecie a referida impugnação no prazo de 5 dias
” (Id. n. 113129996).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem, ratificando a decisão liminar que determinou ao juízo de origem que apreciasse, no prazo de 5 dias, a impugnação ao cálculo de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022